Tribunal: TJSP
Processo: 1040240-08.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040240-08.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes CONDOMÍNIO HI SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SPE LTDA., CLAUDIA
GONCALVES DE SOUZA e ANTONIO APARECIDO DE SOUZA MARIA, são
apelados FABIO ANDRE SPIER e PAULA LAFUENTE GOMEZ TARGAT
JUNGERS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040240-08.2018.8.26.0576 -Voto no 19.416
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1040240-08.2018.8.26.0576
Comarca: 7a Vara Cível - São José do Rio Preto
Apelantes: Condomínio HI São José do Rio Preto Spe Ltda. e
outros
Apelados: Fabio André Spier e outro
Voto no 19.416
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de
improcedência. Inconformismo. Acordo noticiado. Desistência
da ação. Perda do objeto da apelação. Artigos 200, caput, e
998, caput, ambos do Código de Processo Civil. Recurso
prejudicado, anotada a desnecessidade de homologar a
desistência.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 204/205, que rejeitou os
embargos à execução, condenando a parte embargante ao
pagamento das custas, despesas do processo e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Os embargantes, não conformados com a
decisão, apelam (fls. 207/225).
Alegam, preliminarmente, ilegitimidade dos
corréus Antônio e Claudia.
Defendem a não aplicabilidade da multa,
afirmando que o atraso na entrega da obra ocorreu ante situação
extraordinária, razão pela qual não há que se falar em
inadimplemento seu, posto que a prorrogação estava devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040240-08.2018.8.26.0576 -Voto no 19.416
3
prevista em contrato.
Destacam que o ocorrido constituiu caso
típico de excludente de responsabilidade civil, o que não pode ser
considerado inadimplemento culposo a dar ensejo à indenização.
Asseveram que mesmo que o inciso II do art.
784 do Novo Código de Processo Civil, reconheça a eficácia do
contrato de compra e venda como título executivo (aspecto formal),
não é suficiente para a execução, pois deve ser analisado se a
obrigação, por ele veiculada, é certa, liquida e exigível, conforme
previsão do art. 786 do Novo Código de Processo Civil.
Afirmam que o valor apontado está em
desacordo com a cláusula 15a, itens 1 e 2, vez que o valor correto é
de R$ 143.066,25 (cento e quarenta e três mil, sessenta e seis
reais e vinte e cinco centavos).
Pugnam, por fim, que a execução dos
contratos não merece prosperar, e por consequência, a r. sentença
recorrida deve ser totalmente reformada, excluindo-se assim o ônus
de sucumbência.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 230/237).
Pelo
despacho
de
fl.
243/244,
foi
determinada a complementação do preparo.
Foi juntado notícia de acordo aos autos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040240-08.2018.8.26.0576 -Voto no 19.416
4
247/250).
É o relatório.
Em petição de fl. 247, os apelantes noticiam
que formalizaram acordo (fls. 248/249), que foi homologado pelo
juízo a quo, razão pela qual pugnam pela desistência do presente
recurso (fl. 250).
Desta forma, caracterizada a desistência do
recurso, nos moldes do artigo 998, “caput”, do novo Código de
Processo Civil (“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”),
resta prejudicado seu conhecimento.
Ante o exposto, por meu voto, em razão da
perda do objeto, julga-se prejudicado o recurso, anotada a
desnecessidade de homologação da desistência, nos termos do art.
200 do novo CPC.
Hélio Nogueira
Relator